Tribunal: TJMT
Processo: 1026914-04.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1026914-04.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), GLOBALMAX INDUSTRIA PLASTICA LTDA - CNPJ: 12.645.814/0001-62 (EMBARGADO), DAYCOVAL LEASING - BANCO MULTIPLO S.A. - CNPJ: 43.818.780/0001-94 (EMBARGANTE), JOSE ANDRE TRECHAUD E CURVO - CPF: 688.589.141-04 (ADVOGADO), SANDRA KHAFIF DAYAN - CPF: 227.162.868-76 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACÓRDÃO – ALEGADA CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO –
A SUPOSTA CONTRADIÇÃO LEVANTADA PELO EMBARGANTE ESTÁ CONSUBSTANCIADA NA DESCRIÇÃO QUE CONSTA NO RELATÓRIO DO VOTO ACERCA DA TESE SUSTENTADA NAS RAZÕES DO APELO EM COMPARAÇÃO COM A TESE ADOTADA NA FUNDAMENTAÇÃO DO VOTO
– A CONTRADIÇÃO QUE AUTORIZA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO É AQUELA EXISTENTE NO CONTEÚDO DO PRÓPRIO JULGADO –
A CONTRADIÇÃO DEVE ESTAR NO FUNDAMENTO E NO DISPOSITIVO DO
DECISUM
– PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA –

PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS DESPROVIDOS.

1.
In casu
, da leitura do v. acórdão embargado é possível constatar que
a suposta contradição levantada pelo embargante está consubstanciada na descrição que consta no RELATÓRIO do voto
, da tese sustentada nas razões do apelo,
em comparação com tese adotada na FUNDAMENTAÇÃO do voto
.

2. Entretanto,
a contradição que autoriza embargos de declaração é a contradição interna, isto é, aquela existente no texto e conteúdo do próprio julgado, que apresenta proposições entre si inconciliáveis
. Logo,
não é forçoso concluir que a contradição deve estar no fundamento e no dispositivo do
decisum
, situação de nenhuma forma depreendida no julgado embargado
.

3. Desse modo, verifica-se que inexiste qualquer vício no acórdão embargado, uma vez que, diferente do que argumenta a Embargante, o v. acórdão embargado está devidamente fundamentado e lastreado nas provas produzidas nos autos.

4. Deveras a pretensão do Embargante é de prequestionar a matéria de fundo, o que não se admite em sede de embargos, sem que se demonstre a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

5. Embargos desprovidos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO DAYCOVAL S/A
em face do acórdão (id. 207787161) que
DEU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto pelo Requerente, ora Embargado,
para reformar a decisão agravada para
conceder a tutela de urgência pretendida, determinando que a requerida se abstenha de inscrever o nome do Agravante no cadastro de inadimplentes, bem como remova as anotações efetivadas, relativamente aos débitos questionados judicialmente e que, por ordem judicial, encontram-se suspensos
.

Aduz a Embargante que o v. acórdão embargado está eivado de contradição, que
“
consiste
entre suscitar passagem da defesa do Embargante
, na qual reconhece que é obrigatoriedade da Instituição Financeira perante à ordem vigente no Sistema Financeiro Nacional a respeito da obrigatoriedade que todos os Banco possuem de identificar no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central (SCR), os registros de crédito de cliente cujo risco direto na Instituição Financeira de forma individualizada,
e julgar aduzindo que o Embargante errou ao cumprir norma vigente
de supervisão bancária, penalizando-o por isso”.

Em suma, o Embargante sustenta
“que o v. acórdão está eivado de contradição merecendo a expressa manifestação desta I. Câmara, a respeito dos relevantes e pontuais entendimentos do julgado à luz do que prescreve a Lei Complementar 105 de 10/1/2021, em seu artigo 1o, § 3o, que determina que não constitui violação do dever de sigilo a troca de informações entre instituições financeiras, para fins cadastrais, inclusive por intermédio de centrais de risco, observadas as normas baixadas pelo Conselho Monetário Nacional e pelo Banco Central do Brasil”
, pretendendo o prequestionamento quanto à matéria de fundo.

Foram apresentadas as contrarrazões (id. 210988192) postulando pela rejeição dos Embargos, ante a ausência de vícios no v. acórdão embargado, uma vez que
“nos embargos a recorrente traz argumentos que já foram suscitados em sede de contestação, os quais ainda serão examinados pelo juízo a quo, relativamente a suposta ausência de ato ilícito de sua parte, pois, como argumenta, houve o derradeiro cumprimento da decisão proferida na Ação Revisional. Isso não procede, porquanto que na petição inicial constou prova do atual descumprimento da tutela de urgência deferida”
.

É o relatório.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

xi

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

O art. 1.022 do CPC traz expressamente as hipóteses restritas de cabimento dos Embargos,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

No caso em tela, a síntese dos embargos reside em suposta contradição no v. acórdão embargado,
que
“
consiste
entre suscitar passagem da defesa do Embargante
, na qual reconhece que é obrigatoriedade da Instituição Financeira perante à ordem vigente no Sistema Financeiro Nacional a respeito da obrigatoriedade que todos os Banco possuem de identificar no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central (SCR), os registros de crédito de cliente cujo risco direto na Instituição Financeira de forma individualizada,
e julgar aduzindo que o Embargante errou ao cumprir norma vigente
de supervisão bancária, penalizando-o por isso”.

Contudo, da leitura do v. acórdão embargado é possível constatar que
a suposta contradição levantada pelo embargante está consubstanciada na descrição que consta no RELATÓRIO do voto
, da tese sustentada nas razões do apelo,
em comparação com tese adotada na FUNDAMENTAÇÃO do voto
.

Entretanto,
a contradição que autoriza embargos de declaração é a contradição interna, isto é, aquela existente no texto e conteúdo do próprio julgado, que apresenta proposições entre si inconciliáveis
.

Logo,
não é forçoso concluir que a contradição deve estar no fundamento e no dispositivo do
decisum
, situação de nenhuma forma depreendida no julgado embargado
.

Desse modo, verifica-se que inexiste qualquer vício no acórdão embargado, uma vez que, diferente do que argumenta a Embargante, o v. acórdão embargado está devidamente fundamentado e lastreado nas provas produzidas nos autos.

Deveras a pretensão do Embargante é de prequestionar a matéria de fundo, o que não se admite em sede de embargos, sem que se demonstre a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXAME DE TEMA CONSTITUCIONAL, AINDA QUE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE. RECURSO DE CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC DE 2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. No presente caso, a parte embargante não apresentou nenhuma omissão, obscuridade ou contradição do acórdão embargado, aduzindo, tão-somente, que os aclaratórios têm o escopo de prequestionamento de dispositivo da Constituição Federal.

2.
A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015 é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a mera pretensão de prequestionamento de matéria constitucional não possibilita a sua oposição"
(EDcl no REsp n. 1.610.728/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 18/2/2020, DJe 20/2/2020).

3. Ademais, não cabe a esta Corte Superior manifestar-se, ainda que para fins de prequestionamento, sobre suposta afronta a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 4. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1802795 PR 2020/0331338-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2022) (Destaquei)

Evidencia-se, assim, que, a parte Embargante, na verdade, pretende a
rediscussão da matéria
, e tal pretensão não está em harmonia com a natureza e a função dos embargos declaratórios, que constitui instrumento processual que tem por escopo eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre questão cujo pronunciamento se impunha na decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, conforme dicção do art. 1022 do CPC/2015, o que não ocorreu no caso presente.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - OMISSÃO E PREMISSA EQUIVOCADA - INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Deve ser rejeitado os embargos de declaração, quando ausentes a premissa equivocada e a omissão apontadas pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.
-
(N.U 0001340-93.2014.8.11.0102, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2024, Publicado no DJE 30/04/2024) (Destaquei)

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024